Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006756-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERONDINA DORIVALDA PEDROSA SANTANA - CPF: 847.709.611-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

T
urma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

improcedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que
inexiste

responsabilidade
das
partes

reclamadas

em

relação
à
notificação

prévia
do
consumidor

acerc
a
do
restritivo
, mas sim de
empresa

terceira
, e a
parte

recorrente

apenas
argumenta que
não

foi

previamente

notificada
da
negativação
e,
por

isso
,
faz
jus à
indenização
moral.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006756-82.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
HERONDINA DORIVALDA PEDROSA SANTANA

Recorridos
:
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO D
E CRÉDITO LTDA e SERASA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HERONDINA DORIVALDA PEDROSA SANTANA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA e SERASA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

que
n
ão
compete à
parte

reclamada

Brasil
Card
promover
a
notificação
do
consumidor

acerca
de
inscrição

em

cadastro

restritivo
e que
não

foi
a
parte

requerida

Serasa

quem

negativou

os
dados da
parte

reclamante

em

razão
do
débito

inadimplido
no valor de R$ 469,22
, mas sim
a

empresa
SPC BRASIL.
Julgou

improcedente
a
ação

em
face das
partes

reclamadas
,
por

não

possuírem

responsabilidade

quanto à notificação da anotação do restritivo de crédito

sobre

os
dados da
parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pe
la
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

foi

previamente

notificada

acerca
do
restritivo

sobre

seus
dados,
sendo

vedada
a
notificação
via e-mail
ou
SMS; b) a carta de
comunicação

foi

emitida
com
endereço

diverso

ao
da
parte

reclamante
; e c)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada
SERASA S.A.
arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
ambas
as
partes

recorridas

contrapuseram
a
s
razões

recursais

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTE
RNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTER
NO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julg ado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.9
14/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tr
ibunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentaç
ão
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

ac
onteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das

Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se
as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento

de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
consi
derado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interpo
sto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
o
pleito
de
dano
moral com o
fundamento
de que
não

há

responsabilidade
das
partes

reclamadas

em

relação
à
notificação

prévia
da
consumidora

acerca
do
restritivo
de
crédito

colocado

sobre

seus
dados.

Foi

destacado

pelo

juízo
singular que
não
compete à
parte

r
eclamada

Brasil
Card
promover
a
notificação
do
consumidor

acerca
da
inscrição

em

cadastro

restritivo
e,
em

relação
à
parte

requerida

Serasa
,
não

foi

esta

quem

negativou

os
dados da
parte

reclamante

referente

ao

débito

inadimplido
, no valor de R$ 469,22, ma
s sim
a

empresa
SPC BRASIL (ID 224767311/PJe2).

Todavia
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

apenas

alega
que
não

foi

previamente

notificada
da
negativação

concernente

ao

referido

débito
,
caracterizando

falha

na

prestação
de
serviços
das
partes

reclama
das
e,
por

isso
,
faz
jus à
indenização
moral.

Dessa
forma,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão
pela
qual

o
recurso

não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatíci
os
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 224767346/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024